Tribunal: TJDFT
Processo: 0703331-11.2023.8.07.0021
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CDC. APLICAÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. PRÊMIO COMPLEMENTAR (MULTA). RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO.
1 – Caso em exame: Apelação em que a operadora do plano de saúde busca a reforma da sentença, em embargos à execução, para restabelecer a multa por resolução antecipada de contrato de plano de saúde no valor de 3 mensalidades, constante do título executivo extrajudicial.
2 – Admissibilidade da apelação. Dialeticidade. O recurso impugna os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inciso III, do CPC) e permite compreender as razões do inconformismo do apelante. Ademais, o pedido de reforma é claro, de modo que o recurso preenche as formalidades legais. Preliminar rejeitada.
3 – Plano de saúde. Sociedade de Advogados. Plano coletivo com número diminuto de participantes. A relação firmada em contrato de plano de saúde coletivo é consumerista, ainda que decorrente da relação triangular entre o beneficiário, o estipulante e a seguradora/plano de saúde, pois o beneficiário assume uma parcela ou a totalidade das obrigações, qual seja, o pagamento da mensalidade ou prêmio (Precedentes no STJ. AgInt no REsp 1.880.442/SP, Relator MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022).
4 – Prêmio complementar a título de multa. A previsão de multa no importe de 3 vezes o valor da média das faturas já emitidas durante o período em que o Contrato esteve ativo mostra-se abusiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada. É razoável o percentual de 10% sobre os valores remanescentes para o transcurso da relação contratual de 12 (doze) meses, como penalidade contratual pela rescisão imotivada, a pedido do estipulante antes de decorridos 12 meses de contrato. Fundamento jurídico: art. 51, inciso IV do CDC e Ação Civil Pública de n. 0704058-47.2021.8.07.0018.
5 – Recurso conhecido e provido em parte.
(la)